Tribunal: TJES
Processo: 5001375-20.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001375-20.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CRISTINA PEREIRA SOARES
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
parte requerida em face de
sentença
que
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la
ao
pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais
) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao
sustentar
a ausência de ato ilícito indenizável,
porquanto a linha telefônica da autora estaria ativa, inexistindo suspensão indevida do serviço, de sorte que a pretensão deveria ser julgada improcedente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de qu
e

a autora
possui linha telefônica (27-99963-0971)
administrada pela
r
é
e após quitar sua conta telefônica do mês de janeiro/2022 na data do vencimento,
o
s
serviços teriam permanecido indisponíveis por
cerca de oito dias, pelo que postulou
indenização por danos materiais (lucros cessantes)
e morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, se tratando de relação de consumo e evidenciada a hipossuficiência da consumidora perante a recorrente e, ademais, tendo em vista
a demonstração inicial das alegações autorais, em especial a prova do
s pagamentos
e das tentativas de solucionar a lide de forma a extrajudicial, caberia à recorrente a prova de fato desconstitutivo do direito reclamado, consoante disposição do artigo 373, inciso II, CPC, contudo, não comprovou a regularidade da prestação do serviço no período apontado pela recorrida (de 10.01.2022 a 18.01.2023).

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais,
considerando
o
entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de reconhecer lesão moral presumida decorrente da interrupção de serviço essencial e, ademais,
ante a demonstração da tentativa de solução extrajudicial do litígio, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer lesão a direito personalíssimo da
recorrida,
até mesmo em relação ao
quantum
indenizatório (R$ 3.000,00), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

A
nte ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interpost
o
m
as se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões,
nos termos da fundamentação.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei
9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)